Tribunal: TJMT
Processo: 1015882-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por Associação Alphaville Cuiabá 2, tirado contra decisão proferida nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada requerida em Caráter Antecedente, promovida em desfavor de Digital Segurança Ltda. EPP e Digital Prestação de Serviços Especializados Eireli – ME, que indeferiu o levantamento do valor da caução prestada na ocasião da propositura da ação.
É o que merece registro.
Decido.
O recurso comporta julgamento monocrático com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC, porquanto a hipótese de insurgência do agravante não se insere naquelas previstas no rol taxativo do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Dispõe o artigo 1.015 do CPC, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
De fato, o novo CPC não previu a hipótese de levantamento de caução e valores depositados em juízo como matéria a ser arguível por meio de agravo de instrumento, abrindo-se a possibilidade de rediscutir tal questão em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o), de forma que a questão não se encontrará preclusa, podendo ser novamente suscitada pela parte interessada.
Assim sendo, a parte, caso se sinta prejudicada, não ficará sem prestação jurisdicional, porquanto a questão poderá ser rediscutida pelo meio processual cabível, conforme a nova previsão legal.
Outrossim, não se está a olvidar que operou-se a relativização da taxatividade do rol pelo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do Recurso Especial no 1.696.396/MT, Tema no 988, sob o rito dos processos repetitivos (art. 1.036 do CPC), ocasião em que fixou-se a seguinte tese:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.
Entretanto, na modulação dos efeitos da tese jurídica, aquela Corte Superior de Justiça registrou expressamente que a mitigação exige a verificação da urgência, decorrente, essa, da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Na hipótese dos autos, contudo, não se constata essa urgência ou mesmo a inutilidade de que a apreciação do aspecto se dê por ocasião do julgamento de eventual apelo.
Ressalto, outrossim, que o magistrado a quo informa em seu decisum, inclusive, que “o pedido de levantamento de valores poderá ser re-analisado após a formação do contraditório”, o que afasta, inclusive, a devida urgência para a mitigação da modulação dos efeitos do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, alhures mencionado.
Desta feita, impõe-se o não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRÂMITE. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão interlocutória recorrida não se enquadra no rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Não se verifica urgência cuja deliberação não pode ser diferida para momento posterior, sob pena de inutilidade do provimento somente na via do recurso de apelação. Inaplicabilidade, no caso concreto, da tese firmada no REsp 1.704.520 pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70082156977, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 06-08-2019) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS - HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/15 - ROL TAXATIVO - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL.
- Nos casos em que a decisão agravada não constar do rol taxativo do art. 1.015, do CPC/15, ela não será agravável, levando ao não conhecimento do recurso por inadmissibilidade.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0710.17.000324-2/002, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2018, publicação da súmula em 21/06/2018) (destaquei)
Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, em razão da ausência de previsão legal.
Publique-se.
Intimem-se.
Comunique-se a decisão ao Juízo de origem.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cuiabá, 03 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator